Tribunal: TJDFT
Processo: 0733510-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA FIXADA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I – Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer a possibilidade de compensação integral entre as causas de aumento e diminuição da pena, fixando a pena definitiva em um mês de detenção. Mantidos os demais termos da sentença. Explica que o objetivo é suprir a omissão em relação ao requerimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ressalta que no acórdão somente houve manifestação sobre o regime de cumprimento da pena. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão e deferir a substituição da pena, nos termos do artigo 44, do Código Penal. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento (ID 41694801).
II – Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
III – Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
IV – Há que se esclarecer que, da simples leitura do acórdão, vê-se que há omissão no caso destes autos. Passo à análise do pedido. Primeiro destaco que o apelante é reincidente e nesta condenação por receptação culposa foi fixado o regime de cumprimento de pena semiaberto, e conforme disposto no artigo 44, §3o do Código Penal, não faz jus à substituição da pena fixada por uma restritiva de direitos. Neste sentido o entendimento desta Turma Recursal: “10. Com relação à substituição da pena ao condenado reincidente, o artigo 44, § 3o, do CP, possibilita a substituição, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. Precedente do STJ dispõe que: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. (AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 2.10.2013). Todavia, no presente caso, trata-se de agente reincidente e portador de maus antecedentes, de modo que não se mostra recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos.” (Acórdão 1626186. 000686-23.2019.8.07.0012. GISELLE ROCHA RAPOSO. Publicado no PJE: 17/10/2022).
V – Quanto ao caso dos autos, o embargante não é reincidente específico, mas deve ser analisado se a medida é socialmente recomendável ante a existência de condenação anterior por lesão corporal praticada no âmbito doméstico, sob a ótica desta Relatoria, trata-se de crime grave por ser cometido dentro lar, local que deveria ser de tranquilidade e proteção. Portanto a substituição pleiteada não é socialmente recomendável ante as circunstâncias concretas para que não seja minimizada a violência doméstica.
VI – Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do acórdão.
VII – A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.